Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUICIONAL E ADMINISTRITAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. ANGIOGRAFIA CEREBRAL. PRELIMINAR CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SUMÁRIO E PRECÁRIO. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. HEMORRAGIA. ANEURISMA CEREBRAL. GRAVIDADE CONSTATADA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. DEMORA NO ANTEDIMENTO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS Á VIDA E À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA.
1. Não há que se falar em ausência superveniente de interesse de agir, decorrente do cumprimento integral das medidas liminares deferidas. O procedimento de angiografia cerebral só foi realizado mediante concessão de medida liminar, deferida em caráter sumário e precário, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Por conseguinte, para que a obrigação imputada à autoridade impetrada produza seus consequentes efeitos, é necessário que a medida seja confirmada em definitivo, no julgamento do presente mandamus.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” e “Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.”
4. O direito líquido e certo é o que pode ser provado mediante prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferido de plano, sem necessidade de dilação probatória.
5. O direito da impetrante à realização de angiografia cerebral e o risco à saúde ficaram suficientemente demonstrados pelo relatório médico juntado aos autos que atesta: “a paciente Luciete Maria de Freitas encontra-se internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal por quadro de CID-10 I60, com indicação de realização de angiografia cerebral. TC de crânio sem contraste 19/02/2023: Presença de hemorragia subaracnóidea difusa > 1 cm de diâmetro perfazendo cisternas da base, fissuras sylsvianas bilateralmente. Hemoventrículo em ventrículos laterais e 4o ventrículo.”
6. O princípio da isonomia deve ser devidamente contextualizado e compreendido com a garantia da universalidade do atendimento e com os direitos fundamentais à vida e à saúde. A demora para realizar procedimento cirúrgico de emergência é injustificável, pois caracteriza violação direta à Constituição Federal.
7. Mandado de segurança conhecido. Liminar deferida confirmada. Segurança concedida.